Tribunal: CARF
Processo: 10680.900370/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.900370/2017-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.045 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO
SUJEITO PASSIVO.
O reconhecimento de direito creditório oriundo de alegação de pagamento
indevido ou a maior depende da produção, pelo sujeito passivo, de elementos
probatórios que permitam concluir positivamente acerca da liquidez e certeza
de tal direito. Em não tendo o contribuinte se desincumbido a contento de tal
onus probandi, não é de se reconhecer o direito creditório em litígio.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.043, de 21 de setembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 10680.900378/2017-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo José Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Pedido de Restituição seguido de DComp de no.
29795.53676.190816.1.3.04-4634, analisado em sede de Despacho Decisório, onde não se
reconheceu o direito creditório pleiteado, uma vez que o alegado pagamento indevido/a maior já
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.900370/2017-47
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.045 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900370/2017-47

houvera sido utilizado para fins de quitação de débitos tributários (mais especificamente, débito
de Cód. 2089).
Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento de seu pleito, apresentou
manifestação de inconformidade e anexos, onde, em breve síntese, alegava o que se segue, com
base em relato detalhado da autoridade julgadora de 1a. instância:
“(...)
esclarece que durante procedimento de auditoria interna foram identificados
pagamentos a maior em determinados períodos e pagamentos a menor em outros;
para regularizar sua situação fiscal perante a Receita Federal do Brasil, providenciou
a quitação dos débitos pagos a menor e solicitou a restituição dos pagamentos a maior,
com retificação das DCTFs para declarar os valores apurados durante o procedimento
de auditoria interna;
o indeferimento do Pedido de Restituição se deu devido à indisponibilidade do
crédito no sistema (Fiscel) da Receita Federal. Esta suposta indisponibilidade não se
confirma porque a Requerente apresentou DCTF retificadora que comprovam a
existência do crédito;
o débito montante de R$ 2.799.202,77, declarado em DCTF, alberga valores devidos
de IRPJ de várias SCP’s que tem a Recorrente como sócia ostensiva e outras empresas
como sócias participantes. Nesse sentido, em uma dessas SCP’s, Spazio Matisse/Spazio
Miró”, apurou-se que na competência de 31.03.2012, após a retificação de sua DCTF, o
valor recolhido de IRPJ foi maior que o realmente devido, uma vez que recolheu, via
DARF, a quantia de R$ 35.454,42, enquanto que o devido era de R$ 0,00.
entende que referido PER/DCOMP está em conformidade com o art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, e com a IN RFB no 1.300, de 2012, restando demonstrada a
insubsistência e improcedência do presente despacho decisório.
(...)”
A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado o Acórdão
no. 108-007.651, onde se julgou improcedente a referida manifestação, com base na seguinte
fundamentação:
“(...)
No caso vale lembrar que a DCTF (Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais),instituída pela IN SRF no 126/98, constitui confissão de
dívida nos termos do artigo 5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124/84, que dispõe que
“O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito“.
Cumpre observar, ainda, que a DCTF retificadora que tenha por objeto alterar
os débitos relativos a tributos e contribuições somente pode ser aceita no âmbito
do contencioso administrativo fiscal se guardar consonância com o conteúdo
das outras declarações prestadas pelo contribuinte à RFB (no caso concreto, a
retificação da DCTF somente pode ser aceita caso guarde consonância com as
informações prestadas em DIRF). Lembre-se, em adição, que tal retificação
ainda deve ser restar acompanhada de elementos de prova bastantes para
confirmar a efetiva ocorrência do equívoco objeto da retificação, na esteira da
norma veiculada no art. 147, §1o, do CTN, e item 13.1 do Parecer Normativo
COSIT no. 2/2015, a seguir transcrito:
“O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.045 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900370/2017-47

poder-dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a
comprovação do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por
exemplo, for um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da
RFB, pode ser considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação,
sem prejuízo de ser solicitado do declarante comprovação de que se trata de
fato de indébito. Vale dizer, a retificação da DCTF é necessária, mas não
necessariamente suficiente para deferir o crédito pleiteado, que depende da
análise da autoridade fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal
autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a despeito da retificação
da DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o PER/DCOMP com
base em outros elementos de prova de que tal pagamento, ainda que disponível
nos sistemas da RFB” (g.n.)
A interessada não anexou aos autos qualquer documento que confirme o valor
efetivamente devido.
No entanto, em respeito ao princípio da verdade material, cabe análise com base
nos dados disponíveis nos arquivos eletrônicos da RFB.
(...)
Consulta ao sistema “SIEF-FISCEL” revela que o débito em tela está vinculado
a 139 pagamentos, a saber:
(...)
é possível verificar que o DARF indicado no PER ora guerreado, não apresenta
a existência de saldo, indicando assim que o mesmo foi utilizado na integra na
amortização do débito declarado na DCTF (R$ 2.799.202,77).
(...)
No caso, cumpre observar que a legislação que regula a responsabilidade do
sócio ostensivo da SCP, não obriga a individualização do pagamento por sócio
participante.
A opção do contribuinte de individualizar os pagamentos, implicou na alocação
dos pagamentos efetuados segundo a ordem cronológica dos recolhimentos.
(...)
Assim, o que se observa nos autos é que a Impugnante não traz qualquer
elemento que demonstre suas alegações, o que viola a regra jurídica adotada
pelo direito pátrio de que a prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato,
conforme se depreende do abaixo transcrito artigo 16, caput, III, do Decreto n°
70.235, de 1972 (PAF), que regulamenta o processo administrativo fiscal no
âmbito federal, e do artigo 333, do Código de Processo Civil, verbis:
Decreto n° 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
CPC
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.045 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900370/2017-47

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
Destarte, tendo sido constatada integral utilização do DARF em litígio, e
restringindo-se a Requerente em afirmar a ocorrência do pagamento indevido,
sem trazer quaisquer documentos ou livros contábeis/fiscais que comprovem
sua ocorrência, o despacho decisório ora guerreado não merece reparos.
(...)”
Cientificada da decisão de 1a. instância, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário e anexos, onde, após defender a tempestividade do pleito e traçar histórico processual
abrangendo a decisão recorrida, em breve síntese:
a) Pugna pela necessidade de exame dos documentos anexados em sede recursal,
que suportariam seu pleito, em plena obediência aos princípios da verdade material, da ampla
defesa e direito ao contraditório, citando a propósito os arts. 5o., LV da CRFB, os arts. 2o. e 38 da
Lei no. 9.784, de 1999 e jurisprudência administrativa acerca do tema;
b) Embora a ordem cronológica dos eventos não tenha sido adequada, entende que
a retificação da DCTF não pode ser ignorada pela autoridade administrativa, que deve
reconhecer a constituição do direito creditório legítimo da recorrente com fulcro nas garantias
constitucionais do administrado, sob pena de se verificar o enriquecimento sem causa da
administração pública, o que é inadmissível na ordem jurídica vigente;
c) Assim, entende que é legítima possuidora do crédito objeto da PER em questão,
ainda que ele tenha sido constituído após o envio da PER através da DCTF retificadora, pendente
de validação. Esclarece que a Recorrente transmitiu a PER antes de retificar a DCTF não pode
prejudicar seu direito ao crédito. Afinal, o erro foi sanado em tempo e modo, conforme
determina a legislação;
d) Ou seja, volta a pugnar pela existência do crédito pleiteado, ao se considerar a
DCTF retificadora de e-fls. xx, argumentando que o erro incorrido pela Recorrente ao transmitir
a PER antes de retificar a DCTF não pode prejudicar seu direito ao crédito, ressaltando a
necessidade de deferimento de pedido de contribuinte quando a retificação da DCTF for
inclusive posterior ao despacho decisório como forma de reduzir a litigiosidade em situações
como a presente, citando o Parecer Normativo Cosit no. 02, de 2015 e jurisprudência oriunda
deste Conselho.
Assim, requer que o Recurso Voluntário seja conhecido e provido para o fim de
que seja reformada a decisão de 1a. instância, reconhecendo-se o direito creditório da Recorrente,
a seu ver demonstrado como legítimo no âmbito dos presentes autos, para homologar a DCOMP
no. 29795.53676.190816.1.3.04-4634.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.045 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900370/2017-47

Cientificada da decisão de 1a. instância em 18/12/2020 (cf. e-fl. 44), a
contribuinte apresentou, em 18/01/2021 (cf. e-fl. 46), Recurso Voluntário
de e-fls. 233 a 241 e anexos. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua
análise.
Do reconhecimento do direito creditório pleiteado
A propósito, ressalte-se que, em sede de compensação tributária, é do
contribuinte o ônus de fornecer, à Administração Tributária e,
posteriormente, às autoridades julgadoras, de forma detalhada, os
elementos de prova que demonstrem a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado, visto que se está a tratar de análise de fato
constitutivo do direito do contribuinte, incumbindo, assim, o ônus
probante ao sujeito passivo e não à Fazenda Nacional para fins de
denegação total ou parcial do pleito, em linha com o disposto no art. 373,
I do CPC/2015, de reconhecida aplicação subsidiária no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal, verbis:
Lei 13.105/15
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)
Ainda a propósito, de se reconhecer que há dispositivo no Regulamento
do Imposto Sobre a Renda que, ao estabelecer que a escrituração do
contribuinte (necessariamente suportada por documentação hábil e
idônea) faça prova em seu favor, aponta mais detalhadamente para a
prova suficiente relativa aos fatos nela registrados aqui discutidos.
Dispõe, a propósito, o art. 923 do RIR/99:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o
).
A partir do acima exposto, cediço que, em casos como o presente, onde
se alega a existência de pagamento indevido ou a maior (único
componente do direito creditório em litígio), incumbe ao contribuinte
apresentar sua escrituração contábil acompanhada de documentação hábil
e idônea a suportar tal escrituração, somente desta forma restando
respaldado o direito creditório que se pleiteia.
Feita tal digressão, verifica-se, todavia, que os elementos probatórios
carreados aos autos pela Recorrente se limitam (além de cópias de
DCTFs originais e retificadoras e do Despacho Decisório inicial em
litígio) a comprovantes de recolhimento e planilha de e-fl. 47, onde são
meramente listados os valores devidos por cada uma das SCPs que
comporiam o valor devido no período de apuração (daí resultando a
alegação de existência de pagamento indevido), sem qualquer
documentação hábil e idônea ou registros contábeis a suportá-los, assim
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.045 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900370/2017-47

restando tais elementos incapazes de demonstrar a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado.
Ainda, cediça a necessidade do contribuinte contemplar, em sua
conciliação. a totalidade do vasto número de DComps protocolizadas,
vinculadas ao saldo de pagamento a maior/indevido alegado que aqui se
discute, o que não foi feito pelo contribuinte, não obstante a clara
demanda constante do Acórdão recorrido, às e-fls. 39 e 40 aqui
reproduzida uma vez mais, expressis verbis:
“(...)
Nas telas acima é possível verificar que o DARF indicado no PER ora guerreado,
não apresenta a existência de saldo, indicando assim que o mesmo foi utilizado
na integra na amortização do débito declarado na DCTF (R$ 2.008.941,04).
A Requerente informa que o débito em tela alberga valores devidos a titulo de
IRPJ de várias SCP’s que tem a Recorrente como sócia ostensiva e outras
empresas como sócias participantes.
No caso, cumpre observar que a legislação que regula a responsabilidade do
sócio ostensivo da SCP, não obriga a individualização do pagamento por sócio
participante.
A opção do contribuinte de individualizar os pagamentos, implicou na alocação
dos pagamentos efetuados segundo a ordem cronológica dos recolhimentos.
A relação dos pagamentos efetuados aponta a existência de saldo não utilizado
em pagamentos efetuados 25/08/2014, que em face da individualização adotada
pelo contribuinte, não pode por ser utilizado no presente processo, mesmo
porque, para o período sob análise a Requerente formalizou dezenas de
PER/DCOMPs cuja somatória dos créditos supera o montante do saldo
apontado nos pagamentos relacionados acima. (negritou-se)
Como se vê, no que diz respeito ao recolhimento efetuado em 31/01/2012, a
titulo de IRPJ cód 2089 – PA dez/2011 no valor de R$ 67.217,93, o confronto
das informações disponíveis na RFB, sem o suporte da conciliação efetuada pela
Requerente, não permite a confirmação da existência de crédito disponível para
restituição.
(...)”
Assim, não tendo a contribuinte se desincumbido do ônus probatório
quanto ao direito creditório pleiteado, consoante legalmente imputado, de
se manter o posicionamento da autoridade julgadora de 1a. instância no
sentido de não reconhecimento do direito creditório em lide, não havendo
que se falar, destarte, em restituição ou homologação integral da
compensação, na forma tencionada pela Recorrente.
Da diligência e perícia
Também, como corolário do posicionamento já aqui esposado, no sentido
de que, em seara de DComp, o ônus da prova incumbe ao sujeito passivo
(com fulcro no art. 373, I do CPC), resta completamente incabível que se
cogite de qualquer suprimento a eventual insuficiência probatória, para
fins de comprovação da liquidez e certeza do direito creditório alegado,
através de conversão do presente julgamento em diligência.
Ou seja, no presente caso, uma vez estabelecido que é do contribuinte,
em seara de compensação, o ônus probatório acerca da liquidez e certeza
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.045 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900370/2017-47

do direito creditório pleiteado, com fulcro no art. 373, I do CPC/2015 e,
ainda, no art. 170 do CTN, cumpriria à Recorrente trazer,
necessariamente até a etapa processual de sua manifestação de
inconformidade, na forma do art. 16, §4o. do Decreto no. 70.235, de 1972,
salvo exceções ali contidas, todos os elementos passíveis de serem
admitidos como forma de comprovação do direito creditório em litígio.
Ou seja, ainda que analisados os documentos trazidos em sede recursal,
aqui incabível, em qualquer hipótese, ao Colegiado julgador, através de
conversão em diligência ou retorno na marcha processual, suprir eventual
ausência probatória ou sua insuficiência, no caso da parte não ter se
desincumbido a contento de referido ônus, ao deixar de anexar elementos
que poderia trazer aos autos.
Quando da inexistência de produção de provas capazes de serem
produzidas ou de sua produção insuficiente, em situações jurídicas como
a presente, quando a lei estabelece expressamente o ônus probante a
qualquer das partes (no caso da compensação, ao Contribuinte), o livre
convencimento motivado do julgador não só pode como deve ser firmado
no sentido de atribuir os consectários legais da não comprovação à parte
que não se desincumbe satisfatoriamente do ônus também legalmente
estabelecido (no caso, manifestando-se pela inexistência de direito
creditório e consequente não homologação da compensação que utilizou
o direito creditório, não satisfatoriamente comprovado quanto à sua
liquidez e certeza);
Conclusivamente, entendo que, nesta hipótese, onde se verifica
comprovação falha ou inexistente pela parte a quem incumbiria tal ônus
comprobatório, não se está diante de qualquer tipo de empecilho ao
julgamento que justifique: a) um retorno na marcha processual,
encaminhando-se novamente o processo à autoridade preparadora ou,
ainda, b) a realização de diligência, que resta, assim, prescindível para
que se manifeste o julgador acerca do litígio, devendo-se, em casos como
o presente, considerar o direito creditório (não suficientemente provado
quanto à sua liquidez e certeza) como direito inexistente, fulminado
assim o direito subjetivo à compensação tributária que se utilizar deste
montante.
Tal posicionamento é amplamente prevalecente no âmbito deste CARF,
conforme jurisprudência que abaixo se colaciona.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo
objetivo é instruir o processo com as provas que o recorrente deveria produzir
em sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal, quando restar
evidenciado que o mesmo poderia trazê-las aos autos, se de fato existissem. (Ac.
102-48.141, sessão de 25/01/2007)
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. NEGATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. É incabível a realização de diligência ou perícia para
responder a quesitos de natureza legal, cujo conhecimento seja elementar ou que
se refiram a prova passível de produção unilateral pelo contribuinte. (Ac. 3302-
01.280, sessão de 09/11/2011, Relator José Antonio Francisco)
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.045 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900370/2017-47

Desta forma, voto por negar provimento à solicitação da autuada de
conversão do julgamento em diligência.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 241
DF CARF MF
Original